Tribunal: STF
Processo: RHC 63929
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-29
Data de publicação: 1986-04-29

Ementa:
PRISÃO EM FLAGRANTE.. AUTORIDADE POLICIAL COMPETENTE PARA PRESIDIR A
LAVRATURA DO AUTO, EM CASO DE PERSEGUIÇÃO E PRISÃO DOS AGENTES FORA
DO MUNICÍPIO EM QUE OCORRIDO O DELITO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 290 DO
C.P.P.
2. PERSEGUIÇÃO INICIADA LOGO APÓS A OCORRENCIA DA INFRAÇÃO. PRISÃO
EFETUADA HORAS DEPOIS, NO MESMO DIA. SITUAÇÃO DE FLAGRANCIA
(ART. 302, III, DO C.P.P.).
3. ASSERTIVA INDEMONSTRADA DE VIOLAÇÃO DE DOMICILIO (ART. 283 DO
C.P.P.). DESACOLHIMENTO.
4. ALEGAÇÃO DE QUE OFICIOU NO AUTO DE PRISÃO ESCRIVAO 'AD HOC', SEM
PRESTAR COMPROMISSO. FALTA DE PROVA DO PORMENOR ADEMAIS
IRRELEVANTE PORQUE INOCORRENTE PREJUIZO PARA OS PRESOS
(ART. 305 DO C.P.P.).
5. AFIRMAÇÃO DE BONS ANTECEDENTES CONTRARIADA POR INFORMES DA
AUTORIDADE IMPETRADA.
6. PRAZO PARA DENUNCIA EXCEDIDO DE POUCOS DIAS PARA QUALIFICAÇÃO
DE CO-RÉU SOLTO. IRRELEVÂNCIA, NO CASO, PORQUE JA ENCERRADA A
INSTRUÇÃO JUDICIAL.
7. AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO AOS
INTERROGATORIOS JUDICIAIS DOS REUS. INOCORRENCIA DE PREJUIZO PARA
ESTES.
8. HABEAS CORPUS DENEGADO. RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.